Tribunal: TJPA
Processo: 0006889-08.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006889-08.2019.8.14.0076

APELANTE: ERIQUE GLORIA DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 244-B DO ECA – TRÁFICO DE DROGAS – CORRUPÇÃO DE MENOR -

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e depoimentos de policiais militares, que narraram, de forma harmônica e coerente, a apreensão de 81 porções de cocaína (70,6 g) e 1,9 g de maconha, além de materiais utilizados para comercialização. O depoimento dos policiais configura meio de prova idôneo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA, é de natureza formal, não sendo necessária a comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando a participação do adolescente no ato criminoso, o que restou evidente no caso em tela.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO. 28, DA LEI Nº 11.343/06.
Não se verifica possibilidade de desclassificação para uso próprio, pois a quantidade e a forma de acondicionamento da droga evidenciam a destinação comercial, conforme reiterada jurisprudência.
APLICAÇÃO MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, "D", DO CÓDIGO PENAL
.
Quanto à redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida na sentença, sua aplicação não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ
.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada na fração de 1/2, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (81 porções de cocaína e 1,9 g de maconha), que apresentam elevado potencial lesivo, e das circunstâncias do caso, que demonstram destinação à comercialização.
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível, pois o Apelante preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, não havendo óbices quanto à culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do condenado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo a sentença intacta nos seus demais termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por

ERIQUE GLÓRIA DE ABREU
,

termo no ID. 18401828, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará (ID. 18401812), que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 244-B do ECA
, cominando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida em regime
aberto.

Em suas razões recursais (ID. 18401828), requer o Apelant
e a sua absolvição, por insuficiência de provas, subsidiariamente,
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06
. Pleiteia também a aplicação minorante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, bem como requer a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços). Por fim, apela pela conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões (
ID.

18401830
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
parcial provimento
, apenas para que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 18903667 pelo
conhecimento

e
parcial provimento
, para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 13852020), que no dia 14/12/2019, por volta das

10h30, nas imediações do ramal Curiteua, bairro Zona Rural, neste município, após diligências da Polícia Militar, o denunciado ERIQUE GLORIA DE ABREU foi flagrado, juntamente com o adolescente ELIELSON ED BARBOSA DE SOUZA, em posse de 79 (setenta e nove) trouxas de substância entorpecente aparentando ser "oxi", 02 (duas) pedras de "oxi. 01 (uma) trouxa de substância entorpecente aparentando ser "maconha", tudo conforme consta identificação no Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica ((1. 19/1PL), bem como em posse de 01 (um) tubo de linha e sacolas plásticas para embalar a droga, sendo estes com destinação para: comercialização.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
ERIQUE GLÓRIA DE ABREU
nas sanções punitivas
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 244-B do ECA
,
o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade restou evidenciada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID. 18401698) e Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2020.01.001065-QUI (ID. 18401810)
, o qual atestou que foi apreendido com o Apelante:
81 (oitenta e uma) porções de substância sólida marrom, totaliza 70,6g (setenta gramas e seis miligramas) de COCAÍNA, assim como a porção apreendida de material vegetal corresponde a 1,9g (um grama e nove miligramas) de MACONHA.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelo Apelante
,
vejamos:

A testemunhas
Anderson Williem de Oliveira e Silas Levy de Souza Almeida
, policiais militares, declararam em juízo, que participaram da prisão em flagrante do réu. Que realizaram a abordagem do denunciado foram flagrados em posse de 79 (setenta e nove) trouxas de entorpecentes e 02 (duas) pedras de entorpecentes do tipo OXI.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Nesse sentido colaciono entendimento da Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024.

Quanto a condenação ao crime previsto no artigo 244-B, o Superior Tribunal de Justiça entende que é
suficiente a participação do menor para a configuração da prática do delito de corrupção de menores, como ocorreu no caso em questão, restando totalmente evidente a participação do menor no crime de tráfico de drogas, conforme consta em sua Certidão de Nascimento (ID.18401696).

Nesse sentido, transcrevo a Súmula n. 500 do STJ:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Presentes materialidade e autoria quanto ao crime de tráfico de drogas e corrupção de menor, não há o que se falar em absolvição.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO. 28, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pede que seja reconhecida a condição de usuário de drogas do Apelante.

Como já rebatido, as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Restando evidente que o entorpecente foi encontrado com o Apelante na sua forma de acondicionamento era para ser comercializada, não havendo assim qualquer elemento que demonstre que o Apelante seria usuário de drogas. Trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, observando-se que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante foram firmes e harmônicos quando afirmaram que a busca pessoal foi realizada em decorrência do acusado ter demonstrado um nervosismo incomum ao visualizar policiais militares que realizavam a atividade de fiscalização na rodovia PA 252, à altura do KM 12. Diante disso, foi solicitado ao réu que descesse do transporte coletivo em que estava e após a revista pessoal foram encontradas 04 embalagens contendo material entorpecente, 02 (duas) de maconha e 02 (duas) de cocaína, além de 37 (trinta e sete) munições de arma de fogo de uso permitido. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta por
ELTON CARLOS LEAL SOUZA
, contra sentença que o condenou à pena total de 09 (nove) anos de reclusão e mais 720 (setecentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido, tipificados, respectivamente, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. A defesa pugnou, pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, para o crime de porte ilegal de munição de arma de fogo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, assim como a reforma da dosimetria.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP para o crime de porte ilegal de munição de arma de fogo, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (iii) avaliar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitiva do crime

de porte ilegal de munição de arma de fogo, restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (Id. Num. 14000305), demonstrando que o Apelante portava 32 (trinta e duas) munições calibre 38 (trinta e oito); 5 (cinco) cartuchos de calibre 36 (trinta e seis); dois frascos de pólvora; 1 (um) frasco de chumbo e 9 (nove) espoletas, bem como pela prova oral judicializada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a variedade de droga apreendida, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio.

6. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 28; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802794-12.2022.8.14.0070 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2024 )

Desse modo, não há que, se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, pois, restou comprovado nos autos, autoria e materialidade da traficância que, era praticada pelo Apelante. Deve ser mantida a condenação, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, "D", DO CÓDIGO PENAL
.

Na 2ª fase o Juiz
a quo
deixou de aplicar a

atenuante de da confissão espontânea, já
que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) Grifo nosso

Anoto ser descabido, o pleito de fixação da reprimenda aquém do mínimo legal.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

A aplicação da redução no patamar máximo de 2/3 não é automática.

O magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum com base nas peculiaridades do caso concreto, observando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, como a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, ao optar por uma fração inferior, não se viola o princípio da legalidade, mas sim se resguarda a proporcionalidade na individualização da pena.

Dessa forma, entendo que o
quantum
de 1/2 (metade) restou razoável e proporcional, justificado pela natureza e quantidade da droga apreendida, tratar-se de 81 (oitenta e uma) porções de substância sólida marrom, totaliza 70,6g (setenta gramas e seis miligramas) de COCAÍNA, assim como a porção apreendida de material vegetal corresponde a 1,9g (um grama e nove miligramas) de MACONHA. Substância entorpecente que possui elevado potencial lesivo, diante do seu intenso poder de destruição do organismo humano.

Além disso, é possível averiguar que a droga apreendida estava PERFEITAMENTE EMBALADA EM PEQUENAS PORÇÕES (82 embalagens), demonstrando, indene de dúvidas, que a destinação final das drogas seria para a comercialização.

Portanto, diante das argumentações declinadas alhures, de rigor manter o quantum em 1/2, por ser razoável proporcional.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

Vejamos o que diz o artigo 44 do Código Penal:

art. 44. as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

i – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

ii – o réu não for reincidente em crime doloso;

iii – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

O
Apelante fora condenado à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
e cumpri os requisitos previsto no artigo citado, restando cabível

a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo a sentença intacta nos seus demais termos
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 13/02/2025